Tribunal: TJPA
Processo: 0802443-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802443-50.2021.8.14.0401

APELANTE: EDSON RIBEIRO DE MIRANDA, THIAGO SARMENTO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802443-50.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 7ª VARA CRIMINAL

APELANTES:
EDSON RIBEIRO MIRANDA E THIAGO SARMENTO MOREIRA
(DEF. PÚBLICO -
ALEXANDRE MARTINS BASTOS
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.
PRELIMINAR.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES GENÉRICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE E MAJORANTE COM IDENTICA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas;

2.1. Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando a vítima e as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando os acusados como autores do delito.

3.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

Magistrado não está adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à
emendatio libelli
. Não havendo impedimento para a aplicação de ofício de agravantes genéricas.
exigida a
congruência
, somente, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação.

5.

Utilização de argumentos distintos, sólidos a justificar a aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II e da qualificadora do inciso V, do art. 157, ambos do CPB
, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

6.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Edson Ribeiro Miranda (1º apelante) e Thiago Sarmento Moreira (2º apelante)
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal Brasileiro, às penas de:

a)

Edson Ribeiro Miranda (1º apelante)
:

10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, sob regime inicial fechado, além do pagamento de
181 (cento e oitenta e um) dias-multa
;

b)

Thiago Sarmento Moreira (2º apelante)
:

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
372 (trezentos e setenta e dois)
dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Segundo a denúncia, na data de 25/02/2021, por volta de 8h, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um carro HB20, um aparelho celular, documentos e a quantia de R$430, de Jessé Santa Rosa Pereira, que foi mantido sob restrição de sua liberdade no interior do veículo, enquanto os acusados realizavam outros roubos a diversas vítimas.

É descrito que os réus, portando arma de fogo, anunciaram o assalto a Jessé, ingressaram no automóvel, recolheram seus pertences e ordenaram que ele se sentasse no banco de trás, enquanto um dos denunciados assumiu a direção do veículo.

João Ivonildo Rego e Raimundo Junior de Sena Moraes foram abordados por um dos réus no Bairro CDP, que desceu do veículo empunhando a arma de fogo e de cada um deles subtraiu seu aparelho celular.

Adriano Moraes Negrão foi abordado mediante o mesmo
modus operandi
citado acima na Avenida Alferes Costa, por volta de 8h30min, tendo subtraído seu aparelho celular. Adriano reconheceu EDSON RIBEIRO DE MIRANDA como o autor do fato que lhe abordou, enquanto o outro se manteve na direção do veículo.

Natalina Nogueira da Silva, a caminho da feira da CDP, presenciou EDSON subtraindo os aparelhos celulares de dois rapazes, o qual seguiu para lhe subtrair sua bolsa que continha R$100,00. Posteriormente, Natalina apontou que EDSON foi o autor dos delitos.

Jorge Alexandre da Conceição Tavares, no Bairro da CDP, também avistou o assalto contra uma mulher momentos antes de o criminoso lhe subtrair uma aliança de ouro, sua carteira e a quantia de R$12,00.

Elielson Dias Lisboa teve seu aparelho celular subtraído no Bairro da Maracangalha por um dos denunciados, mediante emprego de arma de fogo.

Lucas Matheus Furtado Modesto, mediante o mesmo
modus operandi,
descrito acima, teve seu aparelho celular subtraído na Avenida Marquês de Herval.

Matheus da Cunha Ferreira teve subtraídos seu aparelho celular, sua mochila, um crachá e o cartão da Caixa Econômica em nome de sua genitora Leonice da Cunha Ferreira por um dos réus, mediante grave ameaça.

Por fim, Carlos Williamy Santos da Costa teve subtraído seu aparelho celular no Conjunto CDP, também por EDSON (reconhecido posteriormente), mediante arma de jogo. Carlos também reconheceu THIAGO como o autor do crime que ficou na direção do veículo durante sua abordagem.

Jessé disse, ainda, que os denunciados chegaram a parar no Conjunto CDP para comprar um lanche, seguindo posteriormente para cometer outros roubos. Disse também que eles teriam dito que o deixariam descer na Praça da Avenida Senador Lemos, o que não ocorreu, pois uma viatura policial, que estava no encalço do veículo, realizou sua abordagem, quando realizaram a detenção dos réus e apreenderam os bens subtraídos.”

A defesa requer que:

“(...) os recorrentes sejam absolvidos dos crimes cometidos em face das vítimas Raimundo Junior de Sena Moraes, João Ivonildo Rêgo dos Santos e Lucas Matheus Furtado Modesto, em face de não ter sido realizado reconhecimento, tanto na polícia como em juízo, de acordo com o previsto no art. 226 do CPB, como dito na própria sentença, e não sendo esse o Douto entendimento seja redimensionada a aplicação da pena dos apelantes, a uma pela inobservância do princípio da congruência na incidência das atenuantes genéricas do art. 61, II, b) e h), a duas por restar caracterizado bis in idem na aplicação da qualificadora do inciso V, do art. 157 e da atenuante genérica do art. 61, II, b) como medida de direito e justiça.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
manifestou-se, de igual forma,
pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do delito de roubo majorado
, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo termo de apreensão, e depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

“(...) Analisando cautelosamente as
provas produzidas nos autos, conclui-se ter ficado comprovado que os réus, em conluio delitivo
, mediante emprego de arma de fogo, realizaram a subtração dos pertences de Jesse Santa Rosa, João Ivonildo, Raimundo Junior e Lucas Modesto, mediante emprego de arma de fogo, em ação conhecida popularmente como “arrastão”, que durou aproximadamente 1 (uma hora), período em que mantiveram como refém Jesse Santa Rosa, o proprietário do veículo utilizado para a prática dos crimes.

(...)

O termo de apreensão e os termos de entrega juntados ao IPL comprovam a apreensão e entrega dos celulares subtraídos de Jesse, João Ivonildo, Raimundo e Lucas, além de R$366,00 ao primeiro. O termo de apreensão também comprova a apreensão de uma arma de fogo calibre 22. Não há, contudo, laudo pericial comprovando a materialidade delitiva da arma de fogo.”

Em seus depoimentos em juízo,
vítimas

informaram com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“A vítima Raimundo Junior de Sena Moraes
declarou em juízo que os réus estavam fazendo arrastão por volta de 8h ou 8h30min pelo CDP em um carro preto, onde mantinham como refém o senhor (“um velhinho”) dono do veículo no banco de trás. Um deles desceu do veículo armado com um 32 e subtraiu seu aparelho celular e os pertences de seu cunhado. Afirmou que recuperou seu celular. Disse que somente no seu bairro roubaram aproximadamente 20 pessoas.

A vítima João Ivonildo Rego dos Santos
declarou em juízo que estava com seu ex-cunhado quando um HB20 se aproximou e dele desceu do banco de trás um indivíduo armado, que subtraiu o seu aparelho celular e o de seu cunhado. Afirmou que recuperou seu aparelho celular.

Disse que no interior do veículo havia três indivíduos, dentre os quais um senhor idoso no banco de trás ao lado de um dos demais.

Estima que THIAGO realizou a abordagem mediante emprego de arma e que EDSON estava na condução do veículo.

Disse que não houve um reconhecimento formal na delegacia, mas que os viu detidos lá.

A vítima Jessé Santa Rosa Pereira
declarou em juízo que os réus lhe abordaram com emprego de arma de fogo e determinaram que passasse para o banco de trás, sentando um deles do seu lado e o outro assumiu o volante. Determinaram, então, que o declarante baixasse sua cabeça.

Mais adiante, o indivíduo que estava ao seu lado desceu e assaltou um rapaz. Essa ação foi repetida posteriormente, em logradouros diversos, várias vezes. Disse, ainda, que chegaram a parar para lanchar em uma panificadora com o dinheiro do declarante.

Informou que iam lhe liberar com seu veículo, pois pretendiam roubar outro carro, quando lhe ameaçaram dizendo que sabiam onde o declarante morava, assim como sabiam a placa de seu veículo.

Estima que ficou sob poder dos assaltantes por mais de uma hora, até a detenção dos réus pela polícia.

Afirmou que EDSON estava dirigindo e que THIAGO descia do veículo para abordar as pessoas.

Disse que roubaram seu dinheiro.

vítima Lucas Matheus Furtado Modesto
declarou em juízo que, de manhã, quando estava na Marquês de Herval, foi surpreendido por um dos réus descendo do veículo, o qual encostou a arma de fogo em seu corpo e subtraiu de suas vestes seu aparelho celular. Disse que após o crime comunicou os fatos à polícia militar. Afirmou também que recuperou seu aparelho celular aproximadamente duas horas depois, ao comparecer à delegacia.

Afirmou que reconheceu os réus na delegacia por meio de fotografia.

(...)

Por sua vez, as vítimas ouvidas confirmaram em juízo terem sido roubadas pelos réus, embora não tenham realizado o reconhecimento formal.

(...)
vítima RAIMUNDO JUNIOR DE SENA MORAES

Raimundo informou que um dos réus desceu de um carro preto com uma arma de fogo, onde o proprietário do veículo, que identificou como “um velhinho”, era mantido como refém, e subtraiu seu aparelho celular e os pertences de seu cunhado.

Verifica-se, portanto, que não há dúvidas de que os réus, em face de Raimundo Junior de Sena Moraes, cometeram o delito do art. 157 do CPB.

(...)
vítima JOÃO IVONILDO REGO DOS SANTOS

João, que é cunhado da vítima Raimundo, confirmou que estava em sua companhia quando um HB20 se aproximou, descendo do banco de trás um indivíduo armado, que subtraiu seus celulares. João afirmou, ainda, que dentro do veículo havia três pessoas, uma dentre as quais era um senhor idoso que era mantido no banco de trás, ao lado de um dos demais.

João informou também que EDSON estava na condução do veículo, enquanto THIAGO desceu para realizar a abordagem.

Não há dúvidas, portanto, que João Ivonildo Rego Dos Santos foi vítima do crime do art. 157 do CPB, cometido pelos réus.

(...)
vítima JESSE SANTA ROSA PEREIRA

Jesse, idoso de 69 anos, declarou que os réus lhe abordaram com emprego de arma de fogo e o mantiveram no banco de trás de seu próprio carro, por aproximadamente 1 hora, período em que realizaram vários roubos pela cidade.

Jesse informou que parte do seu dinheiro subtraído não foi recuperado, pois os denunciados o utilizaram para comer durante os roubos. Disse, ainda, que foi ameaçado pelos réus, que lhe alertaram de que sabiam onde ele residia e a placa de seu carro.

Jesse afirmou com veemência que EDSON ficou na direção do veículo durante os crimes, enquanto THIAGO descia para realizar as abordagens.

Frise-se que não há que se falar em constrangimento ilegal. Jesse afirmou com detalhes que os denunciados subtraíram seu dinheiro, parte do qual gastaram em benefício próprio durante o crime, de modo que é impossível a desclassificação pleiteada pela Defesa.

Veja-se que a Defesa se equivocou em seu argumento de que o presente caso é semelhante ao fato apurado nos autos de nº 00112559-69.2015.8.1.4.0401, pois lá fora consignado com exatidão que os criminosos não demonstraram intenção de subtrair qualquer bem da vítima, que estava sendo mantida refém durante o “arrastão”. A Defesa não percebeu que Jesse afirmou ter tido determinada quantia em dinheiro subtraída, bem como de que em análise acurada de seu relato judicial e do termo de entrega, é possível inferir que os réus já haviam invertido a posse dos outros R$366,00 de JESSE quando foram detidos.

Ficou, portanto, comprovado que os réus cometeram, contra Jesse Santa Rosa Pereira, o delito do art. 157 do CPB.

(...)
Desse modo,
julgo configurada a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157 do CPB
em relação ao crime do qual resultou vítima Jesse Santa Rosa Pereira.

(...) Ficou evidente que
o crime se consumou contra Jesse porque os réus gastaram parte do seu dinheiro durante o crime
.

vítima LUCAS MATHEUS FURTADO MODESTO

Lucas declarou em juízo que foi surpreendido por um dos réus, que desceu do veículo, encostou a arma de fogo em seu corpo e subtraiu seu aparelho celular.

Disse que recuperou seu aparelho celular na delegacia aproximadamente duas horas depois do crime.

Inquestionável está, dessa forma, que os réus cometeram em face de Lucas o delito do art. 157 do CPB.” (grifos nossos e no original)

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

De igual modo, as testemunhas

de acusação,
policiais militares
que participaram da prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram:

“A testemunha de acusação Balbino Lopes Benjamim, policial militar
, relatou em juízo que foi comunicado via CIOP que pessoas em um HB20 estariam cometendo roubos pela cidade. Disse que havia três pessoas no veículo durante a abordagem, dentre as quais o seu proprietário, que estava sendo mantido como refém no banco de trás ao lado de um dos réus. Também informou que as vítimas compareceram à delegacia.

A testemunha não soube dizer qual dos réus estava na condução do veículo. Aduziu que foi apreendida uma arma de fogo.

Disse, ainda, que o proprietário do veículo relatou que os réus teriam cometidos vários roubos na condução de seu automóvel.

A testemunha de acusação Selma Araújo da Silva, policial militar
, relatou em juízo que não se recorda dos fatos.

A testemunha de acusação Jose Antonio de Trindade Miranda Filho, policial militar
, relatou em juízo que recebeu a comunicação dos crimes por rádio e participou da detenção dos réus no HB20. Disse que a vítima que estava no veículo, um senhor, não conseguiu falar imediatamente, afirmando depois que estava sendo mantido como refém. Vários objetos subtraídos foram apreendidos. Afirmou que o mais alto dos denunciados era o motorista.

(...)

Dois dos policiais militares ouvidos em juízo relataram que tomaram conhecimento sobre o “arrastão” mediante rádio e que participaram da detenção dos réus quando ainda estavam dentro do veículo, mantendo como refém Jesse Santa Rosa. Um deles afirmou, ainda, que foi apreendida uma arma de fogo, enquanto o outro disse que foram apreendidos vários objetos subtraídos.” (destaquei)

Destaca-se, neste ponto, que, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação dos recorrentes encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelo ofendidos e testemunhas ao longo da instrução.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas, que, estando mais próximas da ação delitiva, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal, conforme vastos depoimentos acima.

Ademais, averbo, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).” (destaquei)

Entendimento que reverbera nesta e. Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE - INVIABILIDADE - SUMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta sedimentando na jurisprudência pátria que a disposição contida no art. 226 do CPP constitui mera recomendação, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, muito menos a absolvição do acusado, mormente quando o reconhecimento pessoal, como no caso, foi efetivado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não se apresenta como prova isolada. (Precedentes do STJ).

2. Na 2ª fase da dosimetria, não é viável a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. (Súmula nº 231 do STJ).

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior, tendo em vista que estas não são leis, não têm força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”
. (2018.03095441-31, 193.906, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Grifo nosso.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, inciso II e V, do Código Penal c/c art. 71 do mesmo diploma legal,
é medida que se impõe.

Passo à análise do balizamento da
dosimetria da pena,
no caso vertente, acerca da incidência das agravantes do art. 61 e qualificadora do art. 157, inciso V, razão pela qual transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Do réu EDSON RIBEIRO DE MIRANDA

(...)
Do crime cometido em face da vítima Jesse Santa Rosa

(...)

Incide a agravante de ter sido o delito cometido para facilitar ou assegurar a execução dos demais roubos cometidos contra João Ivonildo, Raimundo Junior e Lucas Modesto, prevista no art. 61, II, ‘b’, do CPB
, motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 09 (nove) meses
,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB, uma vez que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos
, pelo que aumento
a pena anteriormente estabelecida em mais 09 (nove) meses
,
fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, razão por qual
resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade)
. Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo. A
restrição da liberdade da vítima
consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, qual seja a liberdade. A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. Ademais, não apenas o denunciado rendeu a vítima, como manteve sob seu poder, durante todo o tempo da ação criminosa, restringindo sua locomoção a ambiente diminuto, intimidatório e assustador (interior do veículo), ensejando o aumento da pena em sua porcentagem máxima. Ante o exposto,
encontro a pena majorada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva para o crime cometido em face de Jesse Santa Rosa
.

Do réu THIAGO SARMENTO MOREIRA

(...)
Do crime cometido em face da vítima Jesse Santa Rosa

(...)

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime
, no âmbito nos autos de nº 0001145-78.2012.8.14.0043 (Vara Única de Portel/PA) e 0009652-74.2019.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém/PA), motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano
,
fixando-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Incide, ainda, a agravante de ter sido o delito cometido para facilitar ou assegurar a execução dos demais roubos cometidos contra João Ivonildo, Raimundo Junior e Lucas Modesto, prevista no art. 61, II, ‘b’, do CPB
, motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 09 (nove) meses
,
fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide, por fim, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB, uma vez que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos
, pelo que aumento
a pena anteriormente estabelecida em mais 09 (nove) meses
,
fixando-a em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Friso que a fração de aumento de pena na agravante da reincidência foi maior que as das demais agravantes pois preponderante sobre estas
, nos termos do art. 67 do CPB.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, razão por qual
resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade)
. Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo. A
restrição da liberdade da vítima
consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, qual seja a liberdade. A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. Ademais, não apenas o denunciado rendeu a vítima, como manteve sob seu poder, durante todo o tempo da ação criminosa, restringindo sua locomoção a ambiente diminuto, intimidatório e assustador (interior do veículo), ensejando o aumento da pena em sua porcentagem máxima. Ante o exposto,
encontro a pena majorada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva para o crime cometido em face de Jesse Santa Rosa
.”

In casu
, em que pese o esforço defensivo, não há qualquer óbice legal para que o magistrado singular reconheça a
incidência das agravantes do art. 61, incisos II, “b” e “h” do Código Penal
, apenas no momento da prolação da sentença, dando adequada tipificação legal aos fatos, desde que estes tenham sido, como no caso, devidamente narrados na peça acusatória e comprovados ao longo da instrução processual, descabendo-se falar em violação ao princípio da correlação (congruência) entre denúncia e sentença, ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

O douto magistrado em seu édito condenatório, de forma acertada, utilizou-se da
emendatio libelli
para aplicação das agravantes em face da vítima Jesse, corroborando suas convicções principalmente no depoimento da vítima em juízo.

No caso vertente,

as declarações da vítima foram relatadas com segurança e coerência com os fatos, sobrepondo-se ao depoimento do denunciado.

Sobre o assunto, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL.
FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art. 71 do CP. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar portanto, em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado da mesma, mediante violência ou grave ameaça. Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à emendatio libelli, conforme autoriza o artigo 383 do CPP. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, procedendo a emendatio libelli.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1637200/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) (destquei)

Sendo assim, não há impedimento para a aplicação de ofício de
agravantes
genéricas, descritas ou não na denúncia. Sendo exigida a
congruência
, somente, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação. Nessa vertente, o magistrado está exercendo sua jurisdição, de igual modo ocorre na análise das vetoriais do art. 59 do CP, que da mesma maneira não precisam estar descritas na denúncia e diante disso não se diz violado o direito de defesa, o contraditório ou a necessária correlação.

Assim,
não merece acolhimento
o referido pedido em questão.

No tocante à alegação de
bis in idem
em relação à aplicação da
agravante do art. 61, II, “f”
[2]
, e mesma argumentação ter sido utilizada para na 3ª fase dosimétrica, elevar a pena em razão bem como a majorante prevista no art. 157, V
[3]
, ambos do CPB, anoto que a referida tese, não encontra respaldo.

Explico:

Assevero, de pronto, que se mostra possível a aplicação concomitante da agravante com a causa de aumento de pena, pois diverso do alegado pela defesa, não há que se falar em correspondência de fundamentos utilizados para justificar a devida aplicação, inexistindo o
bis in idem
alegado
.

Pois a agravante prevista no art. 61, II, “b” do CPB corresponde à conexão, ligação entre dois ou mais crimes, ou seja, um delito é praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro crime. In casu, os acusados subtraíram o automóvel da primeira vítima Jessé a fim de que pudessem cometer os demais delitos de roubo em desfavor das vitimas Raimundo Junior, Joao Ivonildo e Lucas Matheus.

De outra banda, a qualificadora de restrição de liberdade prevista no art. 157, V, funda-se na desproporção de manutenção da vitima em poder dos acusados, atacado em seu direito de locomoção, cerceado por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens subtraídos.

Parecer ministerial corrobora esse entendimento, enfatizando que
“
ambas podem coexistir sem que ocorra violação à vedação da dupla punição”.

Na mesma senda, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA TENTADO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DOSIMETRIA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE - PERSONALIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - QUANTUM DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, DO CÓDIGO PENAL - QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM NÃO VIOLADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA - RECURSO IMPROVIDO. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, alegando ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e ao art. 381 do Código de Processo Penal, tendo em vista a indevida valoração da culpabilidade, personalidade e consequências dos crimes na fixação da pena-base. Aduziu que tinham sido apontadas as elementares dos tipos penais para exasperar as reprimendas. Arguiu que o exame da personalidade demandaria a elaboração de exame psicossocial por profissionais devidamente habilitados, o que não ocorreu na hipótese. Sustentou que as penas-base foram exasperadas de forma desproporcional e desarrazoada. Asseriu ofensa ao princípio do ne bis in idem, visto que a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea b, do Código Penal, consistente em praticar o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, já havia sido utilizada para qualificar o delito. Inadmitido o apelo extremo, os autos foram encaminhados a esta Corte em virtude do presente agravo. Contraminuta às e-STJ fls. 558/562. O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim ementado (e-STJ fls. 573/574):

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 7/STJ. DUAS QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. – (...) Por fim, a defesa alega que a agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal foi considerada para qualificar o crime, devendo ser afastada a referida agravante por violação ao princípio do no bis in idem. No presente caso, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime de homicídio tentado foi cometido por asfixia e finalidade de ocultar a prática de outro crime, conforme consta no Termo de resposta aos quesitos de fl. 409, assim, é perfeitamente possível utilizar uma dessas qualificadoras para qualificar o homicídio, e a outra como circunstância agravante a operar na segunda fase da dosimetria da pena. [...] Desse modo, não há violação ao princípio do no bis in idem, não assistindo razão ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, b do Código Penal. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento a Apelação Criminal, mantendo incólume a dosimetria aplicada pela Magistrada a quo, em todos os seus termos. (Grifei) Conforme relatado, a defesa se insurge contra o demérito da culpabilidade, personalidade e consequências dos crimes. Em primeiro lugar, verifico que a insurgência no tocante à culpabilidade desfavorável não foi debatida de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. (...)

(STJ - AREsp: 1734298 AM 2020/0187109-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021)”

Desse modo, não há violação ao princípio do
no bis in idem
, sendo incabível o pleito de afastamento da agravante aplicada, contida no art. 61, II, b, do CPB .

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de reconhecimento de nulidade da incidência da qualificadora do inciso V, do art. 157 e da agravante genérica do art. 61, II, ambos do CPB, uma vez que há argumentos distintos para aplicação da agravante na 2ª fase da dosimetria e da majorante disposta no art. 157, V, para aumentar a pena na fase derradeira do cálculo penalógico,
sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Ante o exposto, nos termos do judicioso
parecer Ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[3]

Art. 226. A pena é aumentada:

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

Belém, 02/08/2022